Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713864-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO e outros PACIENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Em 18/4/2023, a Defesa formula pedido de reconsideração acerca do indeferimento liminar, alegando que o paciente está sofrendo de dermatite alérgica em decorrência do uso de tornozeleira e que já perdeu um contrato em razão das falsas acusações que vem sofrendo (fls. 727/728). É o relatório. Decido. No caso, não há notícia de que os citados fatos novos tenham sido submetidos e apreciados pelo Juízo de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Além disso, o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já conta com as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF (fls. 716/724). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de abril de 2023 16:32:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora